Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIJ. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA HÁ MAIS DE 45 DIAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. PANDEMIA. COVID-19. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo como premissa o princípio da razoabilidade, correta a decisão da VIJ que manteve a internação provisória do paciente, ainda que transcorrido o prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias.
2. Considerando a excepcionalidade do contexto social pela pandemia do COVID-19, a suspensão das audiências presenciais pelas regras do isolamento social, aliada à gravidade do caso concreto e à situação de vulnerabilidade social que vive o menor, a solução que melhor atende ao interesse público é a prorrogação excepcional do prazo de internação. Precedente.
3. Ordem conhecida e denegada.